Tribunal: TJSP
Processo: 2067213-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança c./c. reparação por perdas e danos e lucros cessantes. Contrato de prestação de serviços de corte e remoção de madeiras. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para o fim de reconhecer a rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte da Agravante, condenando-a ao pagamento de quantia ilíquida. Instauração do incidente de liquidação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança c./c. reparação por perdas e danos e lucros cessantes. Contrato de prestação de serviços de corte e remoção de madeiras. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para o fim de reconhecer a rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte da Agravante, condenando-a ao pagamento de quantia ilíquida. Instauração do incidente de liquidação de sentença por arbitramento. Decisão interlocutória agravada que homologou o laudo pericial, cujos cálculos englobaram todas as notas fiscais apresentadas pela Agravada. Pleito recursal alegando que, para a apuração do valor devido, devem ser consideradas apenas as notas fiscais relacionadas única e exclusivamente à Agravante. Argumentos que não convencem. Ausência de impugnação da Agravante às notas fiscais que fizeram parte do processo de conhecimento. Incontroversa a prestação dos serviços pela Agravada à Agravante. Na liquidação é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. Inteligência do §4o do artigo 509 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.